Tribunal: TJSP
Processo: 1010501-84.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. Alegação do autor de que a ré, por erro em seu sistema, cancelou o voo sob a falsa alegação de "no show". Ausência de comprovação de que o autor compareceu de forma tempestiva para embarque no voo programado. Indenização por danos materiais e moral indevida. RECURSO PROVIDO.